Tribunal: STF
Processo: RE 1536061
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA SUPÉRAVIT TÉCNICO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. SUCESSIVOS SUPERÁVITS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. MUTUALISMO. REVERSÃO DO SUPERÁVIT AO PARTICIPANTE E AO PATROCINADOR. PREVISÃO E PROCEDIMENTO NORMATIVO. ILEGALIDADE. DESCONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO LEGAL DO PLANO (LC 109/01, ART. 20). INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OBSERVADO (RESOLUÇÕES CGPC n° 08/04 e 26/08). REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. OPÇÃO PELA REVERSÃO DO RESULTADO SUPERAVITÁRIO AO PARTICIPANTE E AO PATROCINADOR. REVERSÃO DA RESPECTIVA RESERVA EM FAVOR EXCLUSIVAMENTE DO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA MUTUALISTA. CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPANTE E PATROCINADOR. REVERSÃO. OBSERVÂNCIA DA RESERVA MATEMÁTICA E DA GÊNESE DO SUPERÁVIT. PEDIDO. REJEIÇÃO. QUESTÕES PROCESSUAIS E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. FORMULAÇÃO NA DEFESA. REJEIÇÃO PELA SENTENÇA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. RENOVAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11).



    1. Resolvidas as preliminares e a prejudicial de mérito formuladas em defesa pela sentença, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões, obstando que sejam renovadas em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questão processual e resolvidas.



    2. Sob o regime de recorribilidade implantado pelo legislador processual, resolvidas as defesas indiretas pela sentença, e não de forma incidental no trânsito processual, o que, se o caso, atrairia a incidência do disposto no artigo § 1º do artigo 1.009 do diploma codificado, o reexame da resolução empreendida demanda o aviamento de apelação, à medida em que o efeito devolutivo assegurado às contrarrazões, no caso de questões resolvidas no trânsito processual e impassíveis de agravo, restringe-se justamente às hipóteses em que houvera a prolação de decisões interlocutórias, que, alcançadas pelo regime de recorribilidade restrito implantado pelo artigo 1.015 do estatuto processual, não estão sujeitas ao recurso de agravo nem ao efeito da preclusão.



    3. Segundo a regulação legal, o resultado superavitário do plano de previdência de entidade fechada, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares, será destinado à constituição de reserva de contingência destinada à garantia de benefícios, até o limite de 25% das reservas matemáticas, e, constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios, e, não utilizada a reserva especial por 03 exercícios consecutivos, implicando desequilíbrio benéfico, deverá ser promovida a revisão obrigatória do plano, podendo a revisão implicar redução de contribuições, que, se o caso, deverá levar em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes (LC 109/01, art. 20).



    4. Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto o art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001, donde o resultado superavitário apresentado pelo plano não pode ser compreendido como lucro nem benefício a ser revertido em favor dos participantes de forma exclusiva, autorizando essa apreensão que a reversão do superávit, cumpridos os procedimentos alinhados pelo legislador e pela regulação advinda do órgão regulador setorial, devendo ser realizada, em princípio, sob a forma de redução das contribuições de forma proporcional, pode ser consumada sob a forma de reversão do resultado positivo ao participante e ao patrocinador na proporção do que despendera para a formação da reserva técnica e obtenção do resultado superavitário.



    5. Se as contribuições advindas do patrocinador destinam-se a fomentar as reservas matemáticas de cada participante, observada a proporção legal, apresentando o plano resultado superavitário e já formadas as reservas de contingência, repercutindo na revisão das contribuições, o equivalente ao vertido pelo patrocinador lhe pode ser destinado, pois compreendida essa solução na previsão legal que legitima a redução proporcional das contribuições e fórmula de ser consumada a mitigação das contribuições havidas.



    6. As contribuições advindas de participante e patrocinador é que fomentaram as reservas técnicas e ensejaram o resultado superavitário, determinando que eventual reversão das contribuições na forma de distribuição do superávit, o que se compreende como redução das contribuições no período antecedente, deve observar a proporção do despendido por cada um, tornando inviável que, já formatada a reserva técnica, o superávit gerado pelas contribuições do patrocinador seja revertido ao participante, pois, aí sim, estaria sendo ignorada a regulação legal que autoriza a revisão das contribuições de forma proporcional, à medida em que, se a opção fora pela reversão do superávit na forma autorizada pelo órgão setorial em compasso com o legislador complementar, ao invés de redução das contribuições futuras na conformidade da previsão legal, observada a proporção do despendido por participante e patrocinador na apuração e distribuição do resultado superavitário, não se divisa ilicitude ou violação ao regramento legal (CF, art. 202; LC 109/01, art. 20, §3º; Resoluções CGPC n°08/04 e 26/08).



    7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11).



    8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 201; e 202, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente